Tribunal: TJMT
Processo: 0000965-97.2018.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000965-97.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURICIO ALBERTO ALVES DE CARVALHO - CPF: 046.209.931-82 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL VICTOR RODRIGUES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – APELAÇÃO INTERPOSTA PESSOALMENTE PELO ACUSADO – RAZÕES APRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA, PUGNANDO PELO REEXAME DO CASO – AMPLA DEVOLUTIVIDADE DA APELAÇÃO – GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO CONHECIDO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – REDUÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE SOMENTE EM RELAÇÃO À REPRIMENDA PECUNIÁRIA – QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em ausência de interesse recursal quando o próprio acusado interpõe, pessoalmente, a apelação, patenteando-se evidente o seu desejo de ver reformada a sentença condenatória, para que seja absolvido ou para que seja reduzida a pena aplicada.

A robustez do acervo probatório, consubstanciado em laudos periciais e depoimentos prestados sob o crivo do contraditório que corroboram a narrativa acusatória e a própria confissão extrajudicial do acusado, inviabiliza o acolhimento do pedido de absolvição.

Deve ser reduzida a pena de multa fixada acima do mínimo legal sem nenhuma fundamentação correlata, sobretudo quando a reprimenda privativa de liberdade referente ao mesmo crime tiver sido estabelecida no respectivo patamar mínimo em virtude da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Maurício Alberto Alves de Carvalho
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0000965-97.2018.8.11.0055 pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou à pena de 9 meses de detenção, em regime inicial aberto (substituída por uma sanção restritiva de direitos), 12 dias-multa, no valor mínimo unitário, e suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 3 meses, em razão da suposta prática dos delitos de embriaguez ao volante e lesão corporal, tipificados no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 129,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a “
reanálise dos fatos e das provas
” (Id. n. 122166478;
sic
)

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo, e, no mérito, pelo seu desprovimento (Id. n. 122166484).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou no mesmo sentido, ou seja, preliminarmente, pelo não conhecimento, e no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. n. 126385168, pp. 1-3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
suscita preliminar de não conhecimento do apelo.

De acordo com o
parquet
, faltaria ao apelante interesse recursal, na medida em que “
a defesa técnica mostrou-se conformada com a sentença condenatória
” (Id. n. 122166484, p. 2;
sic
).

Sem razão, contudo.

Constata-se que o réu
Maurício Alberto Alves de Carvalho
interpôs o recurso
pessoalmente
quando intimado da sentença pelo oficial de justiça José da Cruz Costa (Id. n. 122166473). A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que até então tinha se limitado a manifestar
ciência
da decisão (Id. n. 122166472), foi, assim, instada a arrazoar o recurso. E o fez nos seguintes termos:

“
Como o exercício da autodefesa inclui a possibilidade do próprio condenado interpor recurso contra decisão caso deseje (CPP, art. 577), não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal (réu revel, confissão extrajudicial e fixação da pena no mínimo legal).

Nesse contexto, perfeitamente cabível recurso de defesa visando a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular, respeitado o princípio da vedação à reformatio in pejus (CPP, art. 617 e Súmula 160 do STF).

(...)

Diante de todo o exposto, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso requer seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a sentença
” (Id. n. 122166478, pp. 4-6;
sic
).

Nota-se que quem manifestou “ausência de interesse recursal” foi a Defensoria Pública,
que não é parte na ação penal, mas mera procuradora judicial do réu
. Este, por sua vez, evidentemente, tem todo o interesse em se ver absolvido das imputações que lhe foram dirigidas ou de ver reduzida a reprimenda imposta, por mais que seu inconformismo com a sentença condenatória seja estritamente egoístico, e não jurídico.

Não ignoro o entendimento que tem sido adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
o efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum), em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal
” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.807.611/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; data do julgamento: 20.4.2021; data da publicação: 27.5.2021). Todavia, na espécie, tem-se a particularidade de que o réu, sem condições de constituir advogado particular, vê-se assistido por defensora pública, a qual, por seu turno, não encontrou motivos para impugnar a sentença, razão pela qual se limitou a requerer, em linhas gerais, o reexame do caso em segunda instância. Além disso, as questões discutidas neste processo não se revelam intrincadas, o que permite ao Tribunal de Justiça avaliar o conjunto probatório e a dosimetria da pena sem que as partes precisem desenvolver complexas teses de fato e de direito.

Não obstante, deve ser enfatizado que
posturas desidiosas como a demonstrada pela defensora no “arrazoar” do apelo
(se é que se pode dizer que o vertente recurso foi “arrazoado”)
não devem ser toleradas como regra, sob pena de estimular esse procedimento
. Afinal, qual seria o propósito em apresentar razões recursais cuidadosamente elaboradas se bastasse ao defensor pedir ao Tribunal, genericamente, que reapreciasse as questões enfrentadas em primeiro grau? Ser-lhe-ia demasiado cômodo operar dessa maneira. Outrossim, tal expediente poderia acarretar a multiplicação de recursos e maior congestionamento processual, já que sentenças condenatórias manifestamente irretocáveis, com as quais os próprios defensores,
ordinariamente
, anuiriam, e que por isso, não seriam,
ordinariamente
, objeto de recurso, passariam a ser impugnadas de modo genérico, aumentando significativamente o volume de trabalho em segundo grau de jurisdição.

Ademais, não há como ignorar que o laconismo das razões recursais apresentadas pode até mesmo constituir estratégia processual, a fim de que seja reconhecida, eventualmente, nulidade por suposta “ausência” ou “deficiência” de defesa. Esta Corte Estadual não será surpreendida por esse tipo de ardil.

Nesse contexto, em caráter
excepcional
, em virtude das especificidades mencionadas, bem como à luz dos princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, deve ser conhecido o recurso interposto pelo acusado, sobretudo porque preenche os demais requisitos de admissibilidade, como tempestividade e adequação.

Destarte,
rejeito
a preliminar arguida pelo
Ministério Público
e
conheço
do recurso.

No mérito, constato que, de fato, a sentença comporta parcial retificação.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Fato 1: art. 306 da Lei 9.503/97

Narram os autos de investigação criminal que no dia 10 de setembro de 2017, por volta das 6h40min, na Av. Lions Internacional, próximo ao Parque de Exposições, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Maurício Alberto Alves de Carvalho
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, aferida através de exame clínico (fl. 12) e laudo pericial (em anexo).

Fato 2: art. 129, caput, do Código Penal

Consta da investigação criminal que, no mesmo dia 10 de setembro de 2017, por volta das 6h40min, na Av. Lions Internacional, próximo ao Parque de Exposições, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Maurício Alberto Alves de Carvalho
ofendeu a integridade física ou saúde da vítima Rafael Victor Rodrigues, causando-se as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito (em anexo).

Segundo apurado, naquela madrugada, o denunciado
Maurício Alberto Alves de Carvalho
havia ingerido bebidas alcoólicas (cervejas) no Parque de Exposições de Tangará da Serra/MT (Exposserra) e, por volta das 6h, deixou o local conduzindo seu veículo Hyundai HB20 (placa QBS9956, cor branca), tendo como passageira sua companheira Andreia Patrícia da Silva Azevedo (fl. 20).

Logo mais à frente, o denunciado
Maurício
e Andreia começaram a discutir dentro do veículo e, assim, ele perdeu o controle da direção, atravessou a via que trafegava, subiu o canteiro central e cruzou a pista contrária, quase acertando o veículo dos irmãos Bruno Allan Rodrigues (fl. 5) e Rafael Victor Rodrigues, só parando mais à frente.

Infere-se que a conduta do denunciado
Maurício
causou dano potencial aos irmãos Bruno e Rafael, a sua companheira Andreia (que lesionou o braço) e, ainda, as outras pessoas que ali estavam próximas ao Parque de Exposições e ao posto de gasolina, com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros (art. 298, inc. I, CTB).

Em seguida, o denunciado
Maurício
saiu agressivo e descontrolado de seu veículo, indo ao encontro de Rafael Victor Rodrigues no outro carro, instante em que o agarrou, derrubou-o ao solo e desferiu-lhe socos e pontapés no seu rosto, bem como pisava na cabeça de Rafael (fl. 19), causando as lesões corporais (leves) descritas no laudo de exame de corpo de delito (em anexo).

A Polícia Militar foi acionada e na abordagem aos envolvidos naquela confusão, os policiais militares constataram os sinais visíveis de embriaguez do denunciado
Maurício
, que foi encaminhado para exame clínico, sendo aferido que ele apresentava quadro compatível com ‘embriaguez clínica’, tais como equilíbrio e reflexos prejudicados, hálito alcoólico e conjuntivas hiperemiadas (exame clínico fl. 12) e laudo pericial (em anexo).

Em seu interrogatório, o denunciado
Maurício
admitiu ter ingerido bebidas alcoólicas (cervejas) antes de dirigir seu veículo automotor (fls. 8-9).

A vítima Rafael Victor Rodrigues manifestou-se pela representação criminal contra o denunciado
Maurício
(fl. 7), enquanto que a vítima Andreia, companheira do indiciado, não o representou (fl. 20) e nem compareceu para realizar exame de corpo de delito
” (Id. n. 122166465, pp. 7-8;
sic
).

O processo se desenvolveu regularmente e não há nulidades a serem declaradas, tampouco questões prejudiciais de ordem pública como a prescrição.

Compulsando detidamente os autos, verifico que é robusta a prova da materialidade e da autoria dos crimes capitulados no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 129,
caput
, do Código Penal, consubstanciando-se no encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 122166465, pp. 26-29), o laudo de exame clínico de embriaguez (Id. n. 122166465, p. 21), o laudo de exame de lesões corporais (Id. n. 122166465, pp. 76-78) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Não fosse o bastante, observo que o apelante, interrogado apenas em delegacia, confessou ter consumido quatro latas de cerveja antes de conduzir seu veículo e admitiu ter se envolvido em uma briga após quase colidir com outro automóvel (Id. n. 122166465, pp. 17-18).

Ademais, a confissão extrajudicial do recorrente foi corroborada, sob o crivo do contraditório, por Andréia Patrícia da Silva Azevedo – sua companheira à época dos fatos –, bem como pelos depoimentos prestados, também em juízo, pelo policial militar José Clodoaldo de Araújo e pela testemunha presencial Bruno Allan Rodrigues, o qual afiançou que o réu agrediu seu irmão após descer do carro, sem nenhuma provocação (Id. n. 122166487).

Destarte, não há falar em absolvição do apelante.

Outrossim, noto que as penas
privativas de liberdade
referentes aos delitos de embriaguez ao volante e lesão corporal foram fixadas nos respectivos patamares mínimos, o que inviabiliza qualquer redução, consoante o enunciado sumular n. 231 do STJ.

O mesmo não se pode dizer, contudo, quanto à pena
de multa
fixada em relação ao crime tipificado no art. 306,
caput
, do CTB, uma vez que a quantidade de dias-multa foi fixada
acima
do mínimo legal, previsto no art. 49,
caput
, do CP, sem nenhuma fundamentação.

Convém registrar que esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que “
a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
” (enunciado sumular n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Assim, considerando-se que a sanção basilar do crime de embriaguez ao volante fora aplicada no mínimo legal (6 meses de detenção) em virtude da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conclui-se que não havia razão para que a reprimenda pecuniária fosse estabelecida em 2 dias-multa acima do mínimo previsto para tal espécie de sanção.

De resto, a sentença não merece outros reparos, notadamente porque já fixado o regime mais brando para o cumprimento inaugural da pena de detenção, bem como pelo fato de esta ter sido substituída por uma sanção restritiva de direitos.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
conheço
do apelo, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para reduzir a quantidade de dias-multa a 10.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022